Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012345-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVANTE), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (AGRAVADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES” - LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE RECONHECIDA - DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO VALOR DO BEM OBJETO DOS AUTOS - VINCULAÇÃO DA MONTA AO PROCESSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA AFASTADA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que apenas determinou que as rés promovam o depósito judicial do montante correspondente ao valor do bem objeto dos autos, que permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o § único do artigo 7.º da Lei Consumerista.

3. Em que pese mencionar ter figurado apenas como intermediadora ou que não obteve ganhos financeiros com a operação, a agravante é parte legítima por integrar a cadeia da relação de consumo neste caso apresentada.

4. A agravante, em sede recursal, não afastou a ocorrência de defeitos no produto bem como das diversas pendências administrativas sobre o bem, inferindo a existência tanto da probabilidade do direito da parte adversa quanto do perigo da demora pelo fato de que o autor está privado de utilizar do produto, mesmo já tendo adimplido integralmente com sua contraprestação.

5. O entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório combinado com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” n.º
1046087-85.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
HELIO DRACHLER
, deferiu em parte a tutela de urgência antecipada pelo autor, para o fim de determinar que as rés Rota Oeste Máquinas LTDA. e Fribon Transportes LTDA.-ME promovam o depósito judicial do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de suposta ilegitimidade passiva de sua parte, eis que atuou como mera intermediadora no negócio, inexistindo provas de que recebeu algum valor ou vantagem decorrente do contrato de compra e venda.

Informa que o agravado adquiriu o veículo da empresa Fribom Transportes LTDA, a qual inclusive, constava como proprietária do bem, de acordo com os documentos anexos.

Aponta que os contratantes previram expressamente no contrato a exclusão da responsabilidade da intermediadora, ora agravante.

Por fim, suscita acerca da perda do objeto do contrato a ser rescindido ante a venda do veículo pelo agravado, aduzindo ainda que não se justifica o cumprimento da liminar de depósito já que o referido valor só poderia ser levantado pelo agravado caso devolva o caminhão, o que não ocorrerá posto que a propriedade do bem já foi transferida à empresa Leandro Alves Rodrigues - ME.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu provimento.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando ser discricionariedade do Juízo a opção do depósito judicial, e, sendo esta determinada, foi o pleito indeferido.

Ato contínuo, manifesta a agravante reiterando acerca da venda e transferência do objeto do contrato pelo agravado à empresa Leandro Alves Rodrigues - ME, suscitando que “
ocorreu a perda de parte do objeto da ação principal, qual seja de rescisão do contrato com a devolução do valor pago pelo postulante e restituição do caminhão objeto dos autos, tendo em vista a venda realizada pelo agravado do bem sub judice
”.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 218072698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rota Oeste Veículos LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório combinado com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” n.º 1046087-85.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Helio Drachler, deferiu em parte a tutela de urgência antecipada pelo autor, para o fim de determinar que as rés Rota Oeste Máquinas LTDA. e Fribon Transportes LTDA.-ME promovam o depósito judicial do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada apenas determinou que as rés Rota Oeste Máquinas LTDA. e Fribon Transportes LTDA.-ME promovam o depósito judicial do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação.

Prefacialmente, imperioso mencionar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista
” (TJMT - N.U 1025180-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

Desse modo, em que pese mencionar ter figurado apenas como intermediadora ou que não obteve ganhos financeiros com a operação, a agravante é parte legítima por integrar a cadeia da relação de consumo neste caso apresentada.

Ao analisar as provas juntadas à petição inicial, o Juízo a quo entendeu estarem presentes os defeitos no produto, bem como diversas pendências administrativas sobre o bem, em descompasso com o afirmado no contrato, considerando haver inadimplemento por parte do fornecedor; deferindo a tutela de urgência antecipada em favor da parte autora, ora agravada.

A agravante, em sede recursal, não afastou a ocorrência de defeitos no produto bem como das diversas pendências administrativas sobre o bem, inferindo a existência tanto da probabilidade do direito da parte adversa quanto do perigo da demora pelo fato de que o autor está privado de utilizar do produto, mesmo já tendo adimplido integralmente com sua contraprestação.

Nota-se que o Juízo
a quo
foi claro ao determinar que o depósito judicial do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação; afastando assim a irreversibilidade da medida.

No que tange à necessidade e impossibilidade de restituição do caminhão objeto dos autos em caso de rescisão do contrato, com a devolução do valor pago pelo postulante, evidencia-se que essa matéria não foi abordada pela decisão agravada.

Nesse caso, imperioso é mencionar que o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição
” (TJMT - N.U 1006294-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017).

Portanto, neste momento processual, descabe discutir acerca de eventual necessidade e impossibilidade de restituição do caminhão objeto dos autos, de modo que tal argumento não interfere na análise dos argumentos e provas consideradas neste recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024